Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-09.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000336-09.2020.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARTA LEAL VELOSO Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEBI Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. FATO NOVO ALEGADO EM SEDE DE APELAÇÃO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REVOGOU O DIREITO ANTERIORMENTE CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTIO DE EUCALIPTOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR MANIFESTAR-SE ACERCA DE TODAS AS ALEGAÇÕES ESPOSADAS PELA PARTE. CONQUANTO SUSTENTE A APELANTE TER CUMPRIDO TODOS OS RITOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS, NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVÁ-LOS, LIMITANDO-SE A SUSTENTAR A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, NÃO ENFRENTANDO OS FATOS EXPOSTOS NA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DERAM AZO À ANULAÇÃO DAS CERTIDÕES. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO ANULAR OS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS. SÚMULA 473 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000336-09.2020.8.05.0079, em que figuram como apelante MARTA LEAL VELOSO e como apelado o Município de Itapebi. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator.